Tribunal: TJDFT
Processo: 0732495-18.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0732495-18.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: GISELE ROMUALDO MARAUI APELADO: WAGNER ROMUALDO SILVA D E S P A C H O Proceda-se à intimação do apelado para, querendo, manifestar-se a respeito da petição de ID 46928396, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator